Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-58.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 0002567-58.2013.8.11.0004
RECORRENTE: DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA (id 63950960) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Privado assim ementado (id 51143981):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL DE PLANO DE PECÚLIO – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL DOS PRÊMIOS PAGOS PELO ADERENTE- IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – AGRAVO INTERPOSTO PELA APLUB CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO –RECURSO DESERTO – RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – OPOSIÇÃO DE 02 EMBARGOS DECLARATÓRIOS SENDO O SEGUNDO CONSIDERADO EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA (COMPLEMENTADA PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
1 - O apelo adesivo interposto pela APLUB foi declarado deserto e, por isso, não foi conhecido por esta Relatora. O fato de a Recorrente ter recolhido o preparo em dobro fora do prazo legal não afasta a deserção do recurso.
2 – São protelatórios os Segundos Embargos de Declaração opostos pela APLUB, afirmando que o apelo adesivo deveria ser conhecido e que fazia jus ao reexame do valor dos honorários da sucumbência fixado na origem, aduzindo se tratar de matéria implícita, cognoscível de ofício, uma vez que a questão já havia sido rechaçada nos primeiros Aclaratórios.
3 - A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de devolver as parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, sendo comprovado nos autos que a APLUB suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.” (N.U 0002567-58.2013.8.11.0004, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão id 59813958.
A parte Recorrente sustenta a violação aos artigos 6o, III, 14, 46 e 54, §4o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão ignorou a regra que “impõe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e das cobranças realizadas, e mesmo perante a completa ausência de prova documental que demonstre ter o consumidor aderido aos termos e cláusulas de ‘contratos padrão’ apócrifos que instruem a alegação da fornecedora-recorrida, fez pesar contra o consumidor o ônus probatório”.
Argui, adiante, que foram violados, também, aos artigos 1.022, II, §1° e 489, §1°, IV, ambos do Código de Processo Civil, por omissão na medida em que “o Tribunal local descolou-se do raciocínio que conduz o acórdão paradigma e, em lugar de resolver em favor do aderente a ambiguidade de conceitos quanto ao objeto do contrato, considerou válidas as cláusulas constantes de “contrato padrão” apócrifo trazido aos autos pela fornecedora”.
Recurso tempestivo (id 63976469).
Sem contrarrazões no id 68483483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, §1° e 489, §1°, IV, ambos do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de vício de omissão, uma vez que deixou de enfrentar o “fundamento na prestação defeituosa de serviços, em decorrência da inobservância pela fornecedora dos deveres de transparência e boa-fé, quando da contratação, que resultou locupletamento indevido desta em detrimento do consumidor”.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se, no entanto, que a colenda Câmara apreciou a questão, vejamos (id 53801481):
“Está posto na decisão combatida, ainda, que, conquanto o consumidor não tenha sido vítima dos sinistros, usufruiu da prestação dos serviços durante a vigência do contrato, notadamente entre setembro de 1995 até janeiro de 1998.
O prêmio, no caso do pecúlio, foi a contraprestação por essa transferência de responsabilidade. Entender de outro modo importaria no rompimento do equilíbrio contratual, já que teríamos a extensão do benefício da apólice na constância do contrato, sem a existência da correspondente contraprestação.
A partir desse silogismo, a jurisprudência é unânime no sentido de que a natureza jurídica do pecúlio não prevê a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão.
Ademais, o consumidor manteve-se no campo das meras alegações quando diz que aderiu ao plano acreditando nas promessas do vendedor, de que se tratava de previdência privada. Ora, se o demandante aponta ocorrência de vício de consentimento, o ônus da prova recaiu sobre sua pessoa, não se podendo transferir para a parte adversa tal encargo, sob pena de desequilíbrio na produção das provas.
A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de devolver as parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, tendo ficado comprovado nos autos que a APLUB suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Objetivamente, a controvérsia reside no desprovimento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que manteve incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de cobrança ajuizada pelo Recorrente contra a Recorrida.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Diante desse quadro, para rever o entendimento do Tribunal a quo acerca d restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, nos termos dos artigos 6o, III, 14, 46 e 54, §4o, do CPC, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE PLANO DE PECÚLIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO E VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais indenizáveis. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Primeiro agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial, não se conhecendo do segundo agravo interno.” (AgInt no AREsp 1672823/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII